Tribunal: TJDFT
Processo: 0700991-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ANOTAÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA EM PLATAFORMA DE ACORDOS. REFLEXO NEGATIVO EM SCORE CREDITÍCIO. EXISTÊNCIA DE REGISTROS DE INADIMPLEMENTO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte para: declarar inexistente o débito objeto destes autos; determinar a sua retirada do portal do ACORDO CERTO, bem assim determinar que a parte ré se abstenha de tratar dos dados pessoais da parte autora. Recorre a parte autora contra o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais. Em suas razões, expõe que seus dados foram cadastrados perante a parte recorrida ante a existência de “conta atrasada”, que se refere a dívida a qual nunca deu causa e da qual não foi notificada anteriormente, encontrando-se, ademais, prescrita, pois datada de 2001. Assevera que teve seu crédito recusado no comércio em razão de baixa pontuação do ‘score’ creditício, a qual atribui à referida anotação. Argumenta que teve seu histórico financeiro maculado por ter a parte recorrida lançado a “conta atrasada” em seu cadastro positivo, causando-lhe sérios prejuízos. Outrossim, alega que houve uso indevido dos seus dados, pois a parte recorrente jamais teve qualquer relação com a parte recorrida, de forma que seus dados foram adquiridos de forma ilegal e irregular na tentativa de cobrar dívida a que não deu causa, tendo ocorrido violação da sua intimidade, privacidade e imagem. Com esses argumentos, pugna pela reforma da sentença para que a parte recorrida seja condenada ao pagamento de compensação por dano moral, estimada em R$ 15.000,00.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 25717407). Contrarrazões apresentadas (IDs 25717566 e 25717568).
III. A relação dos autos guarda natureza consumerista o que invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
IV. A sentença entendeu que apesar de ter existido contrato entre a parte recorrente e o credor originário (ID 25717507 - Pág. 3; 25717508), este não comprovou a existência da dívida, a qual foi cedida e as informações a respeito do débito inseridas no “Acordo Certo”, o que configuraria tratamento de dados sem autorização da parte recorrente. Entendeu que o fato não configura dano moral porque o nome da parte recorrente não foi inserido em cadastro de inadimplentes e a inclusão do débito na plataforma de negociação do “Acordo Certo” é visível apenas às partes interessadas, não tendo o condão de macular o nome da parte recorrente perante terceiros.
V. Destarte, a controvérsia reside em saber se tais fatos configuram dano moral.
VI. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é que o protesto de dívida prescrita apenas representa dano moral se houver abalo de crédito. Nesse sentido, colhe-se o excerto: “(...) 9. Cuidando-se de protesto irregular de título de crédito, o reconhecimento do dano moral está atrelado à ideia do abalo do crédito causado pela publicidade do ato notarial, que, naturalmente, faz associar ao devedor a pecha de ‘mau pagador’ perante a praça. 10. Todavia, na hipótese em que o protesto é irregular por estar prescrita a pretensão executória do credor, havendo, porém, vias alternativas para a cobrança da dívida consubstanciada no título, não há se falar em abalo de crédito, na medida em que o emitente permanece na condição de devedor, estando, de fato, impontual no pagamento. 11. Aquele que, efetivamente, insere-se na condição de devedor, estando em atraso no pagamento de dívida regularmente por si assumida, passível de cobrança por meios outros que não a execução, não pode se sentir moralmente ofendido por um ato que, apesar de extemporâneo, apenas testificou sua inadimplência. (REsp 1713130/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 12/03/2020)
VII. Embora essa não seja exatamente a situação dos autos, toma-se do julgado a premissa de que o dano moral em tais situações está relacionado ao abalo de crédito. No caso, não restou comprovada a existência da dívida e não houve inscrição em cadastro de inadimplentes, mas anotação em plataforma de negociação de dívida que, segundo fixado na sentença, pode ter implicação no ‘score’ creditício. Ocorre que o ‘score’ de crédito é formado não por uma anotação, mas por registros de comportamentos do consumidor perante o comércio, no que toca a histórico de dívidas, pontualidade no pagamento, consultas para serviços de crédito, tempo de utilização de serviços bancários, entre outros. Assim, uma anotação de dívida prescrita, contraída há cerca de 20 anos, não representa, por si, um abalo significativo a ponto de resultar em recusa de crédito, mormente quando a parte passa a ter em tempos mais recentes comportamento positivo, demonstrando pontualidade em seus compromissos financeiros. Essa não é, todavia, a situação da parte recorrente, que possui ao menos cinco registros de débitos atuais em detrimento do seu crédito perante o SCPC, como se vê do histórico acostado sob o ID 25717512. Destarte, não há falar em abalo de crédito em razão da anotação da existência de dívida pretérita, incidindo, ‘mutatis mutandis’, o enunciado da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, não por sua literalidade, mas por sua razão de ser: “quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido pela inscrição do seu nome como inadimplente em castros de proteção ao crédito” (REsp. n. 1.002.985-RS, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 27.8.2008). Assim, não se pode falar em dano moral por uma anotação que sequer é pública se a parte recorrente possui outras anotações efetivamente negativas e públicas em seu detrimento.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, que ora defiro.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.